Tribunal: TJMT
Processo: 1021524-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021524-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (AGRAVANTE), IZABELA DA SILVA NACER - CPF: 028.795.391-29 (AGRAVADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL - JN VEICULO (TERCEIRO INTERESSADO), W B VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.541.434/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021524-24.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: IZABELA DA SILVA NACER

BONINI E BORGES LTDA – EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL – JN VEÍCULO (TERCEIRO INTERESSADO)

WB VEÍCULOS LTDA – EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO – ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – DESCABIMENTO - LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o magistrado observou
o disposto no
artigo 489, §1o, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, ao deferir o pedido de tutela de urgência, não há falar em ausência de fundamentação do
decisum.

As astreintes visam garantir a efetividade da decisão, portanto, uma vez considerados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado deve ser mantido.

Não havendo limitação das
astreintes
fixadas, dá-se parcial provimento ao recurso para limitá-las a 20 (vinte) dias-multa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
na
Ação de Indenização por Danos Morais com Obrigação de Fazer no 1033799-76.2021.8.11.0041
ajuizada por
IZABELA DA SILVA NACER
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
que a parte requerida custeie integralmente, no prazo de 15 (quinze) dias, todo o reparo/substituição necessário a fim de restaurar completamente a porta traseira direita e para-lama traseiro direto do veículo da autora: NOVO KA SE/SE PLUS 1.0 TIC ANO 2019/2020, COR BRANCA, PLACAS QCV2861, sob pena de recair em multa diária, esta fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Em síntese, sustenta a agravante a ausência de fundamentação da decisão, uma vez que não houve explicação do juiz singular sobre os motivos que justificaram o deferimento da tutela pleiteada pela agravada.

Destaca a desproporcionalidade da multa aplicada, eis que a astreinte não pode gerar enriquecimento ilícito, mas apenas oportunizar o devido cumprimento da medida judicial.

Defende a redução da multa, bem como a limitação das
astreintes
fixadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para cassar a tutela de urgência, eximindo-a de qualquer obrigação ou pagamento a título de
astreintes
. Alternativamente, requer que o valor arbitrado seja reduzido, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização.

A liminar recursal foi indeferida (ID 111236467)

Contraminuta (ID 113725975), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, a agravante suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15.

Alega que o magistrado singular não especificou os motivos do deferimento da tutela pleiteada pela parte agravada.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer em razão da má prestação de serviços por parte da requerida/agravante no conserto do veículo da agravada.

Para fundamentar sua decisão que deferiu a tutela de urgência,
o magistrado observou
o disposto no
artigo 489, §1o, do CPC/15 e artigo 93, IX, da CF, conforme trecho que ora se transcreve:

“[...]

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige -se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão , nos termos do art. 300, §3o, do Novo Código de Processo Civil.

Em análise perfunctória, resta clara a probabilidade do direito pretendido pela Autora, porquanto a verossimilhança fática está demonstrada através do checklist realizado no local do acidente no ID. 66532163, onde sequer demonstra a existência de dano na porta/para-lama direito traseiro, bem como a imagem de ID. 66532750 demonstra a inexistência de qualquer dano no local alegado.”

(ID 111236467)

Como se nota, a decisão singular se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema 339/STF).
[...]
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018) (g.n.).

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, relatou que na data de 17/07/2021 sofreu um acidente de trânsito ao colidir com um terceiro veículo.

Alegou que ao acionar os serviços da seguradora após o
checklist
dos danos ocasionados, o veículo fora rebocado por guincho fornecido pela requerida.

Após registrar o sinistro, acionou a seguradora AZUL SEGUROS/requerida e solicitou o conserto do veículo, contudo, a requerida agiu com total descaso e má prestação do serviço, pois inicialmente a requerida encaminhou o veículo da autora para oficina Bravel Mult Marcas, em seguida, o veículo foi encaminhado para a CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL.

Sustentou que o perito da seguradora não foi um dia sequer na concessionária Via Sul para avaliar o veículo, tanto é que a seguradora liberou o conserto do veículo, sem a avaliação presencial do perito e a requerida liberou o automóvel após muitas intervenções do genitor da autora, através do corretor de seguro da requerida.

Aduziu que aguardou o conserto do veiculo e somente no dia 17/09/2021, após muitas cobranças da autora e do seu genitor, a oficina devolveu o veículo à autora, sendo que foi observado que a porta traseira e para-lama do lado do passageiro, estava danificado pós-colisão. Nesse instante o pai da autora entrou em contato com a concessionária e requereu que fosse realizado o reparo, já que o veículo da autora não tinha nenhuma avaria antes do acidente.

Salientou que ao retirar o veículo, constatou que as requeridas abusaram da má-fé e prestaram um péssimo serviço, pois não consertaram o amassado na porta traseira e parte do para-lama do lado direito do veiculo.

Afirmou que seguradora alegou que não é responsável pelo conserto na porta traseira do lado direito no veiculo, com o que não concorda a autora, eis que o veiculo estava sob a guarda e responsabilidade da seguradora.

Assim, em razão da negativa da requerida em reparar o suposto dano, ajuizou a ação indenizatória requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar que todas as requeridas consertem o veículo de maneira solidária.

Ao decidir, o magistrado
Yale Sabo Mendes
, deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida Azul Companhia de Seguros Gerais.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Em que pese os argumentos expostos no recurso, razão não assiste a agravante.

Verifica-se que a multa arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da liminar é perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica da agravante, aliado ao fato de que poderá ser revista a qualquer tempo, por não se operar a coisa julgada material.

Salienta-se que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa em execução das astreintes de R$ 160.525,38 para R$ 10.000,00, agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 26/02/2016)

In casu
, observa-se que a multa diária foi arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se adequada e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, não há falar em redução do valor fixado.

Nestes termos, razoável a fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser limitada a 20 (vinte) dias multa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CÂNCER DE PRÓSTATA - TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULAR (IMRT) - NEGATIVA DE COBERTURA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE
– QUANTUM FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 4.
O artigo 497 do NCPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. Manutenção do valor da multa e do prazo fixado na decisão recorrida.
”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0100624-21.2016.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum. Manutenção do valor arbitrado, uma vez que considerados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJ/SP, 2a Câmara de Direito Privado, RAI 2260818-75.2015.8.26.0000, Relator(a): Rosangela Telles, j. em 23/03/2016,publicação: 23/03/2016).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa arbitrada, fixando o prazo máximo de 2
0 (vinte) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022